Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729720-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HERICA CRISTINA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ACUSADA SOLTA. INTIMAÇÃO POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. ACUSADA REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de acusada solta, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado, não havendo qualquer ilegalidade. 2. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta, diante da demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, situação que não ficou demonstrada no caso concreto. 3. O documento exibido pela acusada era apto a iludir e prejudicar direitos. Não há falar em reconhecimento de crime impossível, que apenas se caracteriza quando o meio empregado pelo agente for absolutamente ineficaz para a produção de resultado. 4. Não há falar em desclassificação do crime do art. 304 do Código Penal para a conduta prevista no art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, pois não houve, por parte da acusada, intenção de auferir vantagem patrimonial ilícita em desfavor do banco. 5. A condição de reincidente da acusada justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto, para a adequada retribuição e ressocialização. 6. Tendo em vista a reincidência, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 44, §3o, do Código Penal, porque o impedimento absoluto à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos só será aplicável em casos de reincidência específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 44, §3o, do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende incensurável a decisão que nega “a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não ser socialmente recomendável, eis que o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente” (AgRg no REsp n. 2.049.982/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.571.670/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015